Tribunal: CARF
Processo: 10830.725240/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725240/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.915 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
BELMAX COMERCIO E REPRESENTACOES DE ACESSORIOS
AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO.
O Supremo Tribunal Federal definiu que a norma que possibilitou ao Fisco
acesso ao sigilo bancário não resulta em sua quebra, mas sim em transferência
de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.914, de 17 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10830.725241/2011-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725240/2011-62
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Para esclarecimento, a autuação trata de autos de infração, às fls. 4-33, lavrados
para exigir de BELMAX COMERCIO E REPRESENTACOES DE ACESSORIOS
AUTOMOTIVOS LTDA – EPP crédito tributário de R$ 1.115.956,73, cf. discriminado no
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário, às fls. 2-3 deste feito, em razão de haver sido
apurada omissão de receitas por parte da sociedade empresária, no período entre 01/07/2007 e
31/12/2007.
A Autoridade Lançadora informa no Termo de Verificação Fiscal – TVF às fls.
34-41 que a ação fiscal teve início em 07/02/2011, quando foi dada ciência pessoal do Termo de
Início de Fiscalização; na ocasião, a contribuinte foi intimada a apresentar documentos
societários, contábeis e extratos bancários das instituições financeiras em que mantinha contas
correntes: Itaú e Bradesco.
A BELMAX solicitou, então, sucessivas prorrogações de prazo para a
apresentação dos documentos requeridos, até que, em 04/05/2011, expirada a última postergação
concedida e decorridos cerca de noventa dias desde a data da primeira intimação, a Autoridade
Fiscal a quo providenciou Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF
às referidas instituições bancárias, com fundamento no art. 6o da Lei Complementar n° 105, de
10 de janeiro de 2001.
Depois de receber e analisar os extratos requeridos, informa a Autoridade Fiscal a
quo:
Em 08/08/2011 foi emitido Termo de Intimação para que o fiscalizado
comprovasse, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos depositados e/ou
creditados em suas contas bancárias no ano de 2007, conforme relação anexada àquele termo.
Foi reintimado também a apresentar os demais documentos, esclarecimentos, demonstrativos e
livros contábeis já solicitados nas intimações anteriores. A ciência se deu em 10/08/2011.
Em resposta à intimação, a contribuinte alegou que alguns créditos indicados
decorreriam de transferências entre contas dela mesma ou de estornos de lançamentos a débito;
acrescentou que os lançamentos referentes a descontos comerciais seriam operações de mútuo
com os próprios bancos sem relação com a receita das atividades da sociedade empresária no
período.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Sobre a apresentação dos livros contábeis requeridos, alegou que não estava
sujeita à escrituração contábil assentada em Livros Razão e Diário, porque optara pelo Lucro
Presumido no ano-calendário de 2007.
A Fiscalização elaborou, então, em 09/09/2011, Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, às fls. 223-225, cuja ciência ocorreu em 10/09/2011, cf. Aviso de Recebimento
– AR à fl. 226, no qual resta consignado que a fiscalizada deixou de apresentar o livro Caixa que
estava obrigada a escriturar, também não apresentou os extratos bancários requeridos e
comprovou apenas parcialmente créditos que deveriam ser excluídos da apuração da receita.
Depois de novas trocas de informações inconclusivas entre a Autoridade Fiscal a
quo e a fiscalizada, foram constituídos créditos tributários com base na presunção prevista no art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, nos seguintes termos, verbatim:
Diante da situação exposta, considerando que o fiscalizado não apresentou os
livros e documentos solicitados, necessários à verificação do correto cumprimento da legislação
tributária, procedemos ao lançamento dos tributos devidos com base nos valores creditados em
suas contas correntes, considerando os regimes de apuração a que estava sujeito na época do
fato gerador:
Período de 01/01/2007 a 30/06/2007: SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em
concordância com a opção do fiscalizado quando da entrega das declarações para o referido
período. [Tratado no processo 10830.725241/2011-15]
Período de 01/07/2007 a 31/12/2007: LUCRO ARBITRADO, conforme artigo 47
da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, considerando que o contribuinte optou pelo lucro
presumido no período em referência.
Foram excluídos – acrescenta – os valores creditados na conta corrente do
fiscalizado que se referiam a estornos e devoluções de cheques ou depósitos identificados entre
contas do próprio titular.
Regularmente cientificada por meio de assinatura aposta no TVF em 05/12/2011,
fl. 41, a contribuinte apresentou sua impugnação em 02/01/2012, às fls. 245-263, por meio de
representante com poderes constituídos por procuração, documentos pessoais e societários às fls.
42-44, 91-113, acompanham a peça impugnatória documentos comprobatórios juntados às fls.
264-271.
A impugnante inicia sua argumentação descrevendo os fatos que ocorreram
durante a Ação Fiscal e repetindo os mesmos argumentos antes apresentados sobre as
movimentações bancárias que não deveriam ter sido levadas em conta pela Fiscalização:
estornos, movimentação entre contas do mesmo titular e mútuos bancários.
Repisa o argumento de que considerava não estar sujeita à escrituração contábil
assentada em Livros Razão e Diário, porque, no período, optara pelo regime do lucro presumido
e que não dispunha de livro caixa escriturado “em virtude de ter mudado de profissional
contábil”.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Em caráter preliminar, alega a nulidade dos autos de infração em virtude de
suposta violação, sem ordem judicial, à garantia do sigilo bancário; sobre a matéria, traz ao
conhecimento notável jurisprudência.
Em seguida, ainda em caráter preliminar, alega que teria havido violação dos
procedimentos estabelecidos pela Lei Complementar no 105, de 2001, dado que não constam do
feito os termos circunstanciados exigidos pelos §§5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, que a regulamenta.
Por extensão, restariam também descumpridos os dispositivos que exigem a
formalização dos atos estipulados no art. 9o do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972,
implicando, mais uma vez, nulidade dos autos de infração, dado que o uso de provas ilícitas
configura preterição das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
No que diz respeito ao mérito, alega em primeiro lugar que teria havido erro por
parte da Autoridade Lançadora na constituição do crédito tributário porque, entendeu haver
demonstrado que:
(...) da tributação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual foi
corretamente justificado e comprovado pela impugnante que se tratava de valor creditado no
Banco Itaú no dia 23/05/2007 com o seguinte histórico AG.TEF 0670.12726-5, sendo que o
mesmo valor foi estornado no dia seguinte, ou seja, 24/05/2007, com o seguinte histórico EST
TEF 0670.12726-5 C/C, cuja agência de origem é a mesma, 0670!!!
Nessas circunstâncias – acrescenta – o lançamento não se baseou em dados
seguros como exige o art. 142, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional – CTN e, por esse motivo, deveria ser revisado e integralmente cancelado.
Questiona em seguida a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, alegando que o dispositivo viola o art. 146 da Constituição em vigor, porque
a presunção nele estabelecida somente poderia ser introduzida no ordenamento jurídico por meio
de Lei Complementar.
Sustenta, por fim, que não é possível tomar um depósito bancário como fato
gerador do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza, porque sua adoção,
verbatim:

(...) é contrária aos princípios formadores das presunções legais, já que os
depósitos/créditos bancários não representam o fato gerador do imposto de renda, tampouco da
CSLL, PIS e COFINS.
(...)
Como pode se observar, o mero depósito não representa o fato gerador do
imposto de renda em nenhuma de suas espécies, ou seja, o depósito não representa
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, muito menos de proventos de qualquer
natureza.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Traz ao feito respeitável jurisprudência administrativa e do extinto Tribunal
Federal de Recursos.
Conclui requerendo que seja acolhida a impugnação e que, com base na análise
dos fatos efetivamente ocorridos e nas preliminares suscitadas, sejam os Autos de Infração
declarados nulos, ou ainda, pela apreciação do mérito, sejam julgados totalmente improcedentes,
com o conseqüente cancelamento dos créditos tributários deles decorrentes.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na
Legislação, sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma
conhecimento, para examinar as razões trazidas pela recorrente.
DAS PRELIMINARES:
Iniciando as alegações quanto às nulidades que constariam no processo a
Recorrente afirma que a exação é nula, pois, em síntese, teria ocorrido
violação à Lei Complementar 105/2001 e ao Decreto 3.174/2001, devido
à ausência do relatório circunstanciado.
Para análise da questão cabe a verificação do que dispõe a legislação,
citada, inclusive, no recurso.
Lei Complementar 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Decreto 3.724/2001:
Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade
com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece
procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em
nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão
início por força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
...
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
...
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104,
de 2007).
...
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
...
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) e será dirigida, conforme o caso, ao:
...
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
...
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por
seu chefe imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-
se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
...
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a)
dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;

b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
...
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem
à prova do lançamento de ofício.
Lei 9.430/1996:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966;
Pois bem.
Como demonstrado na legislação acima, primeiramente, no Art. 6o, da
Lei Complementar 105/2001, a autoridade fiscal pode examinar os dados
contidos em instituições financeiras quando houver procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Havia procedimento fiscal em curso e quem define se o exame dos dados
bancários era indispensável é o Fisco.
Esses exames foram considerados indispensáveis devido à ocorrência de
hipótese prevista no art.33, da Lei 9.430/1996 (VII, Decreto 3.724/2001).
Nesse dispositivo legal consta a hipótese de embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado.
A ação fiscal teve início em 07/02/2011, em que foram solicitados
documentos e informações.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Após vários pedidos de dilação de prazo, concedidos pelo Fisco, a
Recorrente não apresentou a documentação solicitada, motivo da emissão
das RMF.
Portanto, a Recorrente foi intimada e reintimada, diversas vezes, e não
apresentou a documentação solicitada, conforme consta em hipótese legal
para emissão de RMF.
Deve-se deixar registrado que a RMF foi precedida de intimações, várias,
à Recorrente para apresentação de informações sobre movimentações
financeiras, necessárias ao procedimento fiscal (Art. 4o, § 2o, do Decreto
3.724/2001).
Já o § 5o, do Decreto 3.724/2001, dispõe que a RMF será expedida com
base em relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato, devendo constar nesse relatório a proposta de expedição da
RMF.
Fica muito claro que o relatório citado não é para ciência da Recorrente,
mas sim do responsável pela emissão das RMF, Delegado da Receita
Federal do Brasil.
A elaboração desse relatório ocorre no procedimento fiscal.
Esclarece-se à Recorrente que a legislação processual tributária associa o
termo procedimento fiscal à atividade administrativa realizada na fase pré
litigiosa (ou procedimental) do processo de determinação e exigência do
crédito tributário.
Essa fase consiste em tomar a termo declarações; analisar declarações,
documentos e livros, buscar informações, reunir elementos de prova
capazes de dar sustentação a uma eventual autuação.
É nessa fase, pré litigiosa, que a autoridade fiscal procede às
investigações, fase que possui natureza eminentemente inquisitória.
Assim, na chamada fase procedimental, na fase de investigação, a
autoridade fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo acerca
das investigações realizadas, nem precisa abrir vista dos elementos de
prova coletados.
É bem verdade que a Constituição Federal/1988, em seu art. 5°, inciso
LV, assegura aos litigantes em processo administrativo e aos acusados,
em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ocorre, porém, que a posição daquele que está submetido à ação fiscal
não é a de litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de
investigado.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Somente após ser cientificado da formalização da exigência – caso exista
- é que os sujeitos passivos (contribuintes e responsáveis solidários) terão
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, tornando-se, assim, litigantes.
No presente caso, a fiscalização, na fase inquisitória, não obteve
informações da Recorrente, intimou-a para tanto e verificou elementos
para a busca de informações em instituições financeiras, solicitando a
emissão de RMF para servidor ocupante de função competente para
tanto.
É o que consta em Súmula do CARF:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Cabe salientar, também, que a ausência desse relatório no processo não é
causa de cerceamento de defesa, pois todas as informações para exercício
desse Direito Constitucional foram fornecidas à Recorrente, litigante.
Por fim, quando o Art. 5o, II, do Decreto 3.724/2001 dispõe que as
informações requisitadas deverão integrar o processo administrativo
fiscal instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de ofício,
está se referindo as RMF, Requisições de Movimentação Financeira, e
não ao relatório da fiscalização para a autoridade competente para a
emissão das mesmas.
Pelo exposto, rejeita-se essa alegação de nulidade.
Quanto à suposta nulidade referente à indevida violação de seu sigilo
bancário esclarece-se, em primeiro momento, que o acesso aos dados foi
efetuado de forma legítima, como consta da análise acima.
Outro ponto a esclarecer é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) concluiu, em 24/02//2016, o julgamento conjunto de processos1
que questionavam dispositivos da Lei Complementar (LC) 105/2001, que
permitem ao Fisco Tributário Federal receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial.
Na decisão prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A

1 Recurso Extraordinário (RE) 601314, ADIs 2390, 2386 e 2397.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever
de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
Assim, pelo acesso ser legal, não há razão no argumento da Recorrente,
motivo de negar provimento ao argumento.
Ainda no campo das nulidades, afirma que o disposto no artigo 42, da Lei
9.430/96, fundamento da exação, é inconstitucional por não atender ao
preceito constitucional de que as normas tributárias deverão ser
instituídas por Lei Complementar.
Esclarece-se que esse assunto foi analisado pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 842, sobre a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de
rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996,
com relatoria do Ministro Marco Aurélio.
Nesse recurso extraordinário se discutiu, à luz dos arts. 5o, X e XII, 145,
§ 1o, 146, III, a, 150, III, a, e IV, e 153, III, da Constituição Federal, se a
previsão do art. 42 da Lei 9.430/1996 incorreu, ou não, em vício formal,
ante a reserva da lei complementar para definir, a título de normas gerais,
fato gerador dos impostos, e em inconstitucionalidade material, por
afronta aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e
da razoabilidade, bem como ao conceito constitucional de renda.
Ao final, o STF declarou que o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional.
Esclarece-se, também, à impugnante que a apreciação de matéria
constitucional é vedada, pela legislação, aos julgadores administrativos
tributários.
Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, rejeita-se essa alegação.
Destarte, a decisão recorrida encontra-se revestida das devidas
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, respeitando a ampla
defesa e o contraditório, e, como consequência, não há que se falar em
nulidades.
DO MÉRITO:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Quanto ao mérito, a Recorrente alega que houve erro no lançamento,
valor de R$ 20.000,00, mesmo demonstrando para o Fisco, foi lançado
equivocadamente, apesar de se tratar de estorno. Há imagem para
comprovar o suposto estorno.
Portanto, cabe verificar a acusação fiscal, para ciência do que ocorreu:
Em 09/09/2011, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal,
recebido em 10/09/2011, no qual foi constatado que o fiscalizado:
...
No mesmo termo, o fiscalizado foi então intimado a apresentar o livro Caixa com
toda a movimentação financeira, e a comprovar a origem dos créditos listados
com documentos hábeis e idôneos (cópias de cheques, avisos de cobrança,
contrato de mútuo, etc..), coincidentes em data e valor, uma vez que as alegações
apresentadas não foram suficientes para a comprovação.
...
Em 03/10/2011, a empresa protocolou documento onde apresenta argumentações
referentes ao termo de constatação e intimação fiscal lavrado em 09/09/2011. Em
síntese, alega que:
- irá providenciar a escrituração do livro Caixa, tão logo a fiscalização
disponibilize os extratos bancários;
- a importância de R$ 20.000,00 referente à transferência eletrônica
realizada em 23/05/2007, foi estornada no dia seguinte com o histórico EST
TEF 0670.12726-5;
...
Em 19/10/2011, foi emitido novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, no
qual o contribuinte foi cientificado dos seguintes pontos:
- quanto ao livro caixa: foi disponibilizado cópia dos extratos bancários e
oferecido o prazo de trinta dias para a escrituração;
- quanto ao depósito de R$ 20.000,00, de 23/05/2011: deverá comprovar, no
prazo de trinta dias, que se refere a estorno, uma vez que nos extratos não é
mencionada esta transação;
...
Em 03/11/2011, através do documento protocolado nesta DRF sob n° 8754, o
fiscalizado esclarece que:
- não irá apresentar o livro Caixa, em virtude de mudanças do contador;
- o crédito de R$ 20.000,00 creditado em 23/05/2007 refere-se a uma forma de
pagamento eletrônica prevista pelo banco como forma de financiar compras de
seus correntistas.
Como o valor foi estornado no dia seguinte, tratou-se de erro cometido pela
instituição financeira. Reproduz, ainda, a definição de TEF constante do site do
banco Itaú, conforme abaixo:
..
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Podemos observar que, até o momento, não foi apresentado qualquer documento
que comprovasse a origem dos créditos, ou mesmo os pontos alegados pelo
fiscalizado. Vejamos:
- o fiscalizado, mesmo em posse dos extratos bancários, não irá apresentar o
livro Caixa;
- quanto ao crédito de R$ 20.000,00, não é possível afirmar, pelo extrato
bancário, que se trata de erro cometido pelo banco, uma vez que as descrições
das transações são:
23/05/2007 — AG. TEF 0670.12726-5 20.000,00
24/05/2007 — AG. TEF 0670.12726-5 -20.000,00
A Transferência Eletrônica de Fundos é uma modalidade tecnológica que
permite fazer a transação sem o uso de cheques. É o chamado "cheque
eletrônico". Portanto, as transações efetuadas pelo fiscalizado não significam
necessariamente se tratarem de estorno. Para que este argumento fosse aceito,
seria necessário estar explícito no extrato que se trata de estorno, ou que a
instituição financeira emitisse um comprovante ou outro documento idôneo,
demonstrando o alegado.
Não é minimamente crível que após tantas intimações, reintimações, após
tantos dias, meses, anos, tantos esclarecimentos a Recorrente não obteve
de sua instituição financeira uma simples informação de que esse valor se
trataria de estorno.
O Fisco fez sua acusação, informou como essa acusação poderia ser
refutada, e mesmo assim a Recorrente manteve-se inerte, apresentando
alegações e uma imagem de um extrato bancário.
Assim, como não foram apresentadas provas, de obtenção simples, que
poderiam alterar o lançamento, nega-se provimento ao recurso nesse
ponto.
Em outro ponto a Recorrente questiona e define como incabível a
presunção prevista no Artigo 42, da Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A disposição acima se trata de uma presunção legal.
Portanto, para decretá-la como incabível somente por sua
inconstitucionalidade, que, como demonstrado acima, já foi declarada
como constitucional pelo STF.
Cabe ressaltar que a norma citada está vigente.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, neste ponto.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725240/2011-62

Em razão do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e nego
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 342
DF CARF MF
Original